Tribunal: TJMT
Processo: 1017016-06.2021.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017016-06.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABERTO ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 704.121.461-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MIRNA DIAS PEREIRA - CPF: 709.493.791-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE NO ÂMBITO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR (ART.
129, § 9°, CP)
– CONDENAÇÃO –
1
. ABSOLVIÇÃO
–
IN DUBIO PRO REO
– IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DA OFENDIDA RATIFICADAS PELA PROVA DOCUMENTAL – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO –
INCIDÊNCIA DO ART. 156 DO CPP –

2.

PENA-BASE NO MÍNIMO
– INVIABILIDADE – CORRETA NEGATIVAÇÃO DOS MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME –
3.
RECURSO
DESPROVIDO CONFORME
PARECER.

1.
Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo teor do laudo pericial comprovando violação à sua integridade física, demonstram de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito;

- Ademais, a invocação de álibi transfere a quem o alega, o dever de comprova-lo, nos moldes do art. 156 do CPP, ônus, que não satisfeito, como
in casu
, desacredita a prova pretendida.

2.
O inconformismo com o término de relacionamento amoroso e o ingresso forçado na residência da ofendida justificam o incremento da pena-base mediante a negativação dos motivos e circunstâncias do crime.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Faberto Rocha de Oliveira
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
, contra sentença pela qual foi condenado, ao cumprimento, em regime
aberto
, de
4 meses e 2 dias
de
detenção
, pela prática do crime de
Lesão corporal qualificada pela violência doméstica
.

Em sua peça de insurgência, almeja ser
absolvido
com base no axioma jurídico
in dubio pro reo
buscando, caso vencido nessa tese, a fixação da
pena-base no mínimo legal
(fls. 161/178).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do apelo (fls. 183/188);
igualmente
, em parecer a Procuradoria-Geral de Justiça, conforme sumario nos seguintes termos (fls. 193/199):

“Recurso de Apelação Criminal – Sentença penal condenatória – Lesão corporal – Violência doméstica – Irresignação defensiva – Pleito de absolvição por insuficiência probatória (art. 386, VII, do CPP) – Improcedência – Autoria e Materialidade devidamente comprovadas – Depoimento da vítima, somado as demais provas constantes nos autos, demonstram que o acusado ofendeu sua integridade física – Alternativamente: Requer a readequação da censura basilar – Impossibilidade – Pena-base fixada em quantum proporcional necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime – Existência de circunstância judicial desfavorável ao réu – Discricionariedade judicial fundamentada. Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Por volta das 7h00min., do dia 30 de dezembro de 2020, em uma residência particular situada nesta Capital,
Faberto Rocha de Oliveira
imbuído de
animus laedendi
, ofendeu a integridade corporal de
Mirna Dias Pereira e Oliveira
, com quem convivera por 16 anos, provocando-lhe lesões nas pernas, braços e pulso.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença

condenando
Faberto
pela prática do delito previsto no art. 129, § 9o do CP, contra a qual ele se insurge almejando ser absolvido com base no axioma jurídico
in dubio pro reo
, bem como, buscando, caso vencido nessa tese, a fixação da pena-base no mínimo legal (fls. 161/178).

Razão não lhe assiste. Explico.

I – A existência material do delito (materialidade) está devidamente comprovada pelo teor dos seguintes documentos: Portaria (ID 162927418 – pág. 06), Boletim de Ocorrência (ID 162927418 – págs. 09/11), Medidas Protetivas (ID 162927418 – págs. 18/20); Termo de Representação Criminal (ID 162927418 – pág. 21); Relatório Policial (ID 162927418 – pág. 49/50),
além da prova oral produzida durante a instrução criminal, que demonstra à saciedade que o delito aconteceu no dia, hora, local e maneira mencionados na denúncia.

A prova da autoria extrai-se dos depoimentos prestados pela vítima em ambas as fases da persecução penal, nos quais ela esclareceu que na data dos fatos já estava separada do apelante e passou a namorar outra pessoa, então
Faberto
foi até a sua casa para tirar satisfações, entrou em seu quarto, quebrou diversas coisas e lhe agrediu fisicamente (fls. 145/151).

Se não bastasse, o laudo pericial de fls.80/83, confeccionado na mesma data do fato, foi contundente em pontuar que a vítima, ao ser examinada, apresentava lesões em região deltoidiana esquerda, terço inferior do antebraço direito, terço médio da coxa esquerda, face anterior do joelho esquerdo e terço superior do braço direito.

Tal documento, aliado à palavra da ofendida corrobora a autoria delitiva e autoria a manutenção da condenação, valendo destacar que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probante, principalmente, quando em consonância com os demais elementos constantes nos autos, como
in casu
.

Quanto ao tema, assim se posiciona este TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO, LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER E AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A CONFIRMAR A CONDUTA DO ACUSADO – LAUDO PERICIAL QUE COMPROVA AS LESÕES – PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA À PALAVRA DAS VÍTIMAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. ALMEJADA A READEQUAÇÃO DA PENA - INVIABILIDADE – CRITÉRIOS DEVIDAMENTE AVALIADOS PELO JUIZ A QUO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO NÃO PROVIDO.

1.

Com relação às infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal, se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Não há como acolher a tese defensiva quando o conjunto probatório é corroborado pelas declarações firmes e coerentes das vítimas em todas as fases da persecução criminal, inclusive corroboradas pelos depoimentos dos agentes públicos que atenderam a ocorrência, suficientes a fundamentar a sentença condenatória.

2.

Inexiste qualquer ilegalidade flagrante ou arbitrariedade manifesta na dosimetria da pena do réu que enseje o redimensionamento da pena.

Recurso conhecido e desprovido”. (N.U 0002962-30.2017.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023).

Não elide tal raciocínio a alegação do apelante asseverando que no dia dos fatos foi até a residência da ex-companheira para buscar o filho do casal, porém ela passou a lhe cobrar a pensão alimentícia,

bem como,

a agredir a ele e a filha de ambos, chegando, assim, a se machucar.

Ocorre que
o apelante não trouxe aos autos qualquer prova dessa tese, ou seja, não solicitou a inquirição dos filhos; como cediço, conquanto o Direito não exija que o réu, espontaneamente, produza provas contra si, é seu dever se quiser convencer sobre a verossimilhança de sua tese, que apresente as provas do que alegou.

Dessarte, ao prestar, o apelante, depoimentos nos moldes vistos nos autos, sem nada provar, acaba por deixar patente a verdade trazida pela acusação. Em outros termos: quem apresenta determinada versão e não a comprova, autoriza a conclusão adversa contida na exordial acusatória, alicerçando a imputação contra si reconhecida no édito objurgado
.

Não é demais consignar, quanto ao ponto, que o Código de Processo Penal, em seu art. 156 dispõe, que:
“a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
. Sobre esse tema, transcreve-se o posicionamento deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...). 1. No processo penal, cabe à acusação provar a responsabilidade criminal dos réus sobre os fatos a eles imputados, sendo certo que, ‘quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer’ (...)”. (TJMT. N.U 0001664-23.2018.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Vice-Presidência, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019)

Sendo assim, mantém-se a condenação.

II
–Prosseguindo, tem-se que também não comporta provimento o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, pois inegável que o ciúme e inconformismo quanto ao término e o ingresso forçado na casa da vítima autorizam a negativação das circunstâncias judiciais dos motivos e circunstâncias do crime, tal como ilustra o julgado reproduzido abaixo.

“(...). 2. Este Tribunal Superior possui firme entendimento no sentido de que "o ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base" (AgRg no AREsp 1441372, Relator(a) Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ , SEXTA TURMA, DJe 27/5/2019). (...)”. (STJ. AgRg no AREsp n. 1.428.949/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020.)

III
– Diante do que foi exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo interposto
por
Faberto Rocha de Oliveira
mantendo a sentença objurgada tal como foi proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023